Tribunal: TJDFT
Processo: 0708356-45.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0708356-45.2022.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA EMBARGADO: GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração ID 48533806, opostos em face da decisão ID 48028775 que não conheceu do Recurso Inominado interposto, em razão de deserção. Em suas razões, o embargante aponta o vício de omissão da decisão ante a ausência de marcação de audiência de instrução e julgamento nos autos, e a concessão da gratuidade de justiça, tendo em vista presunção da alegação de hipossuficiência financeira. Ao final requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração. O Embargante protocolou petição ID 48547660, referente a Reclamação direcionada ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça, requerendo a reforma da sentença em razão de acórdão proferido pela Turma Recursal. Contrarrazões apresentadas, ID 48832167, com o pedido de rejeição dos Embargos. O Embargado aduz que os embargos opostos não estão nas hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1022 do CPC. É o relatório. Decido. Os presentes Embargos de Declaração não reúnem condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos necessários ao seu conhecimento. Da análise dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), constato a deficiência do recurso, porque interposto intempestivamente. Os embargos foram opostos em 03/07/2023, fora do prazo porque a decisão que declarou deserto o recurso, ID 48028775, foi proferida em 20/06/2023, e disponibilizada no DJE do dia 21/06/2023, tida por publicada em 22/06/2023, iniciando-se o prazo em 23/06/2023 (sexta - feira) e encerrando-se no dia 29/06/2023 (quinta- feira). Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento, o que impõe a manutenção da decisão proferida. Ante o exposto, como reza o artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração, por serem intempestivos. Não conheço do pedido constante da petição ID 48547660, em razão desta Eg. Turma não ser competente para processar e julgar pedidos de Reclamação, nos termos do art. 196, § 2o, do RITJDFT. Preclusa a decisão, baixem-se os autos à Vara de origem. I. Brasília/DF, 13 de julho de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito